Tribunal: TJSP
Processo: 2283002-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283002-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LATICINIO
SOBERANO LTDA., é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283002-83.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo/ Foro Regional de Vila Prudente – 3a Vara Cível
Agte. : Laticínio Soberano Ltda.
Agda. : Sul America Companhia Nacional de Seguros S/A
Juíza de 1o Grau: Cláudia Sarmento Monteleone
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 17/12/2019
VOTO No 46.080
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE
VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Se as
partes firmaram contrato de seguro a veículo de propriedade da
empresa contratante, de rigor a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor e, consequentemente a manutenção do processo no
foro do domicílio da consumidora, garantido no art. 101, I, do
CDC. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 13, que em ação indenização por dano material, não reconheceu a
relação de consumo, declinando da competência e determinando a remessa dos
autos à Comarca do Rio de Janeiro.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que ajuizou a demanda em face da ora agravada, em razão de
negativa de pagamento de indenização. Aduz que optou pelo foro de sua sede,
considerando que se trata de relação de consumo. Entende que está clara a
relação de consumo, vez que o contrato de seguro empresarial visa a proteção
do próprio patrimônio, sem integrar os produtos ou serviços que oferece, tratando-
se de destinaria final dos serviços securitários. Ressalta que o seguro não era
voltado à proteção de riscos dos clientes, mas sim do veículo em si. Carreia
julgados aos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
35, e desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC, pois inexistente
qualquer dano processual imediato à parte adversa, encontra-se o recurso em
termos de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283002-83.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso merece prosperar.
Trata-se de recurso em que se discute a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, para o fim de fixação da competência,
alegando o autor que firmou contrato de seguro de veículo com a requerida e,
diante de sinistro ocorrido, a seguradora não realizou o pagamento da
indenização.
Respeitado o entendimento da ilustre magistrada,
compreendo ser cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
caso em questão, sendo oportuno trazer os comentários de CLÁUDIA LIMA
MARQUES (in "Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4a ed., RT., p.
326/327):
“Quanto ao outro polo da relação contratual de consumo, o
Código define fornecedor de bens ou serviços em seu art. 3o,
como “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
nacional
ou
estrangeira,
bem
como
os
entes
despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços”.
(...)
Quanto ao fornecimento de serviços, a definição do art. 3o do
CDC foi mais concisa e, portanto, de interpretação mais aberta,
menciona apenas o critério de desenvolver 'atividades de
prestação de serviços'. Mesmo o § 2o do art. 3o define serviço
como “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo,
mediante remuneração...”, não especificando se o fornecedor
necessita ser um profissional, bastando que esta atividade seja
habitual ou reiterada. Segundo a doutrina brasileira, fornecer
significa “prover, abastecer, guarnecer, dar, ministrar, facilitar,
proporcionar”, uma atividade, portanto, independente de quem
realmente detém a propriedade dos eventuais bens utilizados
para prestar o serviço e seus deveres anexos. A expressão
“atividades” no caput do art. 3o parece indicar a exigência de
alguma reiteração ou habitualidade, mas fica clara a intenção
do legislador de assegurar a inclusão de um grande número de
prestadores de serviços no campo de aplicação do CDC, à
dependência única de ser o co-contratante um consumidor.”
(g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283002-83.2019.8.26.0000 -Voto no
4
De fato, a ré firmou com a empresa autora contrato de
seguro do caminhão Mercedes Benz 915C, pagando pelo serviço o prêmio de
R$ 5.521,04, conforme apólice às fls. 26/28, dos autos originários.
Veja-se que na própria apólice em comento há a
menção que a proteção era devida ao veículo e, apenas eventualmente, haveria
seguro da carga.
Desse modo, verificado que o serviço contratado foi
destinado à proteção ao veículo de propriedade da empresa, e não a eventual
cliente da pessoa jurídica, demonstrada que a contratante é a destinatária final do
serviço, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor.
Neste sentido, já se posicionou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE
SEGURO
DE
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
SINISTRO
EM
AUTOMÓVEL. COBERTURA. CONSERTO REALIZADO POR
OFICINA CREDENCIADA OU INDICADA PELA SEGURADORA.
DEFEITO
NO
SERVIÇO
PRESTADO
PELA
OFICINA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA
OFICINA
CREDENCIADA.
RECONHECIMENTO.
DANOS
MATERIAIS
ACOLHIDOS.
DANOS
MORAIS
REJEITADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A seguradora de seguro de responsabilidade civil, na
condição de fornecedora, responde solidariamente perante o
consumidor pelos danos materiais decorrentes de defeitos na
prestação dos serviços por parte da oficina que credenciou ou
indicou, pois, ao fazer tal indicação ao segurado, estende sua
responsabilidade também aos consertos realizados pela
credenciada, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14, 25, §
1o, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.
2. São plenamente aplicáveis as normas de proteção e defesa
do consumidor, na medida em que se trata de relação de
consumo, em decorrência tanto de disposição legal (CDC, art.
3o, § 2o) como da natureza da relação estabelecida, de nítida
assimetria contratual, entre o segurado, na condição de
destinatário final do serviço securitário, e a seguradora, na
qualidade
de
fornecedora
desse
serviço.
(...)”
(REsp
827.833/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 24/04/2012, DJe 16/05/2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283002-83.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Assim, tratando-se de relação consumerista, de rigor a
aplicação da regra do foro privilegiado do domicílio do consumidor, garantido no
art. 101, I, do CDC, verbis:
“Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de
produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e
II deste título, serão observadas as seguintes normas:
I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;”
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e,
consequentemente, a manutenção do processo no foro do domicílio da empresa
consumidora.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica